Tribunal: TJSP
Processo: 1008150-67.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Ausência de abusividade no percentual contratado. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifa de registro de contrato. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença mantida neste aspecto. Seguro prestamista. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste proposta de adesão em documento apartado, o réu não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira (R$ 334,96).